Tribunal: STF
Processo: ARE 654921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    A defesa de CARMELO DE CASTRO opôs os presentes Embargos de Declaração, requerendo a declaração da perda de objeto do Agravo em Recurso Extraordinário, tendo em vista que o embargante já cumpriu sua pena, tendo, portanto, sido extinta sua punibilidade, referente ao processo de execução criminal nº 697.003, objeto da presente demanda (Doc. 82, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    O peticionário não traz qualquer documento apto a comprovar sua alegação.



    Assim, cumpre ao Juízo de origem analisar se ainda há pena a cumprir por parte do recorrente. Em caso afirmativo, deve observar a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente.



    Depois de efetivadas essas providências, publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente